Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700381-03.2025.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA LÚCIA BATISTA MOTA RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Efeito suspensivo ao apelo. Gratuidade de justiça. Indeferimento da inicial. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a gratuidade de justiça e extinguiu o processo, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a apelação deve ser processada com efeito suspensivo; (ii) a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (iii) a sentença foi correta ao indeferir a petição inicial, extinguindo o processo, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, a apelação é processada nos efeitos devolutivo e suspensivo, sendo desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses do § 1o do referido artigo. 4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer momento no curso do processo, conforme art. 99, caput, do CPC. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 5. A sentença indeferiu a petição inicial pelo não atendimento da emenda necessária, conforme prevê o art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC, razão pela qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, caput, § 1o, art. 330, IV, e art. 485, I, art. 1.012, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0726549-88.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, APC 0713449-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025. A recorrente alega violação ao artigo 321 do CPC, sustentando que o juiz deve oportunizar a correção de eventuais vícios da petição inicial, e somente diante da inércia injustificada da parte é que se admite a extinção do feito. Porém, no caso em análise, embora a parte autora não tenha cumprido o prazo originalmente fixado, os documentos solicitados foram juntados posteriormente, evidenciando o inequívoco interesse em sanar a irregularidade e dar prosseguimento ao processo. Aduz que a apresentação extemporânea de documentos que sanam vício da petição inicial não justifica a extinção do processo, mormente quando não há prejuízo à parte contrária. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 321 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Conforme art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, se o magistrado verificar a ausência de algum documento indispensável à propositura da demanda ou outro vício sanável que impeça o exame do mérito, deve determinar a emenda da petição inicial e, se a ordem não for atendida, indeferi-la. No caso, a apelante foi intimada para apresentar a emenda à inicial (ID no 70961394 - págs. 1/2), contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 70961397 - pág. 1). Sendo assim, mostra-se correta a sentença apelada que indeferiu a petição inicial, pelo não atendimento da emenda necessária, conforme art. 330, inciso IV c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.” (ID 71550127). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “2. Ademais, o Tribunal a quo entendeu que a petição inicial é absolutamente genérica e não apresenta as informações mínimas à compreensão da lide, registrando que a parte autora foi instada a emendar a inicial não somente para juntar aos autos os contratos de empréstimo, mas também para especificar de maneira detalhada a suposta abusividade dos encargos previstos na avença, providência não atendida. 2.1. A conclusão está em consonância com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Outrossim, a pretensão de verificar o preenchimento dos requisitos da inicial, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.552.346/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Acrescente-se que, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030